Tribunal: TJDFT
Processo: 0722234-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722234-89.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESDRAS BITENCOURT BRAGANCA, ESDRAS BITENCOURT BRAGANCA JUNIOR, DEYSIANA RODRIGUES BRAGANCA, ROLANDRO RODRIGUES BRAGANCA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGANCA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESDRAS BITENCOURT BRAGANÇA, ESDRAS BITENCOURT BRAGANÇA JÚNIOR, DEYSIANA RODRIGUES BRAGANÇA e ROLANDRO RODRIGUES BRAGANÇA contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGANÇA: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 234657146, considerando que já foi indeferido o pedido de sobrepartilha em ID 224100682, o qual, repise-se, deverá ser realizado em autos próprios, arcando o interessado com as custas de ingresso, caso não seja beneficiário da justiça gratuita. Tornem estes autos ao arquivamento.” Os Agravantes sustentam que “formularam pedido de sobrepartilha dos bens deixados pela falecida MARIA APARECIDA RODRIGUES, especificamente valores referentes a restituições de imposto de renda não incluídos na partilha original, conforme disposto no art. 670, parágrafo único, do CPC”. Salientam que, “em 29/01/2025, a Juíza Indiara Arruda de Almeida Serra (0701624-48.2017.8.07.0011), indeferiu o pedido de sobrepartilha realizado nos autos do inventário original, determinando que este fosse feito em autos próprios”. Afirmam que, “após ajuizamento em autos próprios (0705403-64.2024.8.07.0011), a mesma magistrada indeferiu novamente o pedido em 12/11/2024, afirmando que deveria ocorrer no processo original do inventário, conforme expressa previsão do art. 670 do CPC”. Acrescentam que, “em 12/05/2025, a Juíza Camille Gonçalves Javarine Ferreira (0701624-48.2017.8.07.0011), novamente indeferiu pedido de sobrepartilha nos autos originais, reiterando a necessidade de autos próprios, ocasionando flagrante contradição processual e prejuízo aos Agravantes”. Concluem que a “decisão agravada deve ser reformada, pois contraria frontalmente o disposto no art. 670, parágrafo único, do Código de Processo Civil”. Requerem a atribuição efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para determinar o regular processamento do pedido de sobrepartilha nos autos principais do inventário no 0701624-48.2017.8.07.0011, conforme disposição legal expressa”. Preparo recolhido (ID 72523684). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual aos Agravantes. Demais disso, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual dos Agravantes até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 09 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator